Tribunal: TJES
Processo: 0013801-84.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013801-84.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VAGNER BARCELLOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Instituição Financeira contra Sentença que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional formulado pelo devedor fiduciante, condenando o banco ao ressarcimento em dobro de valores pagos a título de saldo remanescente, ao pagamento de indenização por danos morais e à prestação de contas detalhada da venda do veículo. O Recorrente sustenta que a cobrança decorre de saldo devedor não quitado pela venda do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) definir se a prestação de contas da venda extrajudicial do bem e a apuração de saldo remanescente podem ser discutidas em sede de reconvenção dentro da Ação de Busca e Apreensão; (II) determinar se a condenação por repetição de indébito e danos morais pode subsistir sem a prévia liquidação de contas em via autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, apresenta rito de cognição limitada, destinado essencialmente à consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

O direito do devedor à prestação de contas após a venda extrajudicial do bem deve ser exercido obrigatoriamente por meio de Ação própria de Exigir Contas, conforme jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A inadequação da via eleita para a apuração de haveres gera a carência de interesse processual na modalidade adequação.

A inexistência de prévia apuração de valores em demanda autônoma impede a verificação da natureza indevida dos pagamentos realizados, obstando a condenação à repetição do indébito ou ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A pretensão de prestação de contas e a apuração de saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente devem ser veiculadas por meio de Ação própria de Exigir Contas, sendo incabível sua discussão em sede de reconvenção na Ação de Busca e Apreensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar parcialmente a Sentença, sentido de julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido reconvencional deduzido pelo Recorrido, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, invertendo os ônus sucumbenciais, suspendendo, porém, a exigibilidade, a teor do artigo 98, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0013801-84.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/ES 24.431

RECORRIDO: VAGNER BARCELLOS

Advogado: DEBORAH NASCIMENTO CALIMAN - OAB/ES 32.545

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatório,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 19208094) em face da
SENTENÇA
(Id. 19208093) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ajuizada em face de
VAGNER BARCELLOS
, cujo
decisum
restou assim disposto:
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação principal por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para
CONFIRMAR A LIMINAR
deferida e
CONSOLIDAR
a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo FIAT BRAVO TURBO T-JET, placa OWJ9738, no patrimônio do autor.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a reconvenção formulada por
VAGNER BARCELLOS
para:
CONDENAR
o banco ao ressarcimento de
R$ 6.170,52
(seis mil, cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao dobro do valor pago indevidamente (R$ 3.085,26). [...].
CONDENAR
o banco ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais.[...].
DETERMINAR
que
ITAÚ UNIBANCO S.A.
apresente, em fase de liquidação de sentença, a prestação de contas detalhada da venda do veículo, indicando o valor da arrematação, despesas e o saldo final, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento. Pela sucumbência na ação principal, condeno
VAGNER BARCELLOS
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Pela sucumbência na reconvenção, condeno
ITAÚ UNIBANCO S.A.
ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o Recorrido confessou a inadimplência, tornando incontroversa a mora;
(II)
a apreensão do veículo não gera quitação automática da dívida, sendo necessária a venda do bem para abatimento do saldo;
(III)
“
o valor da venda não foi suficiente para quitar o contrato pactuado entre as partes, gerando o saldo remanescente. Estes boletos apresentados nos autos pelo Apelado é o resultado deste saldo – valor de R$ 3.085,26
”;
(IV)
por se tratar de cobrança de saldo remanescente em exercício regular de direito, não há que se falar em repetição do indébito em dobro ou indenização por danos morais.

Pugna, assim, pela reforma da Sentença para julgar improcedente o pedido reconvencional.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrido realizou pedido reconvencional aduzindo, em síntese, que
“a dívida oriunda do contrato de financiamento foi integralmente quitada com a venda do veículo em leilão, conforme aceitação tácita do próprio banco Réu. No entanto, o Autor foi induzido a efetuar pagamentos indevidos no valor de R$ 3.085,26, em razão de cobranças posteriores à quitação da dívida
”.

Não obstante, o procedimento de Busca e Apreensão preconizado no Decreto-Lei 911/69, possui cognição limitada, voltado, essencialmente, a verificação da possibilidade de retomada do bem gravado em garantia, quando verificada a mora do tomador do empréstimo/mútuo.

Não se olvida que o Diploma Legal em referência ostenta previsão no sentido do dever de prestar contas, em seu artigo 2º, contudo, deve-se salientar que a compreensão jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que referida pretensão deve ser veiculada por meio de Ação própria de Prestação de Contas, sendo incabível sua discussão incidental ou em sede de reconvenção na ação de busca e apreensão, objetivando a apuração de haveres decorrente de eventual alienação do veículo para quitação da dívida inadimplida.

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO . PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 . AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
.
1
.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) .
2.
Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial .

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

No mesmo sentido se firmou a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo requerido visando à reforma de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consolidou a posse e propriedade de veículo em favor do banco, facultando a sua venda conforme o art . 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004. O apelante alegou desconhecimento sobre eventual saldo remanescente da venda do bem e defendeu que tal apuração deveria ocorrer na mesma demanda.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apuração de saldo remanescente da venda extrajudicial do bem pode ser discutida na ação de busca e apreensão; (ii) definir se há necessidade de nova lide para discutir a prestação de contas referente à venda do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A ação de busca e apreensão tem por objetivo apenas a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não sendo cabível discutir a apuração de saldo remanescente no âmbito desta ação. 4. A apuração de eventual saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser realizada por meio de ação própria de prestação de contas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5 . O entendimento reiterado dos tribunais é de que a prestação de contas referente à venda extrajudicial do bem não pode ser tratada incidentalmente em ação de busca e apreensão, exigindo demanda autônoma para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: A apuração de eventual saldo remanescente da venda extrajudicial de bem objeto de alienação fiduciária não pode ser discutida no bojo da ação de busca e apreensão, devendo ser realizada por meio de ação própria de prestação de contas.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00046708320188080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/11/2024)

Nesta esteira, o pedido contido na reconvenção voltado à apurar a regularidade de cobrança de saldo remanescente após a alienação do bem móvel, carece de interesse processual, na modalidade adequação, uma vez que a via eleita pelo Recorrido afigura-se inadequada.

Nesse viés, sem a prévia apuração de valores em Ação autônoma de Exigir Contas, não é possível aferir, com a certeza necessária, se o pagamento de R$ 3.085,26 (três mil, oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) realizado pelo Recorrido foi indevido ou se correspondeu ao saldo devedor remanescente, sendo, portanto, incabível a condenação do Recorrente à devolução nos presentes autos, assim como a fixação de danos morais.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido reconvencional deduzido pelo Recorrido, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, invertendo os ônus sucumbenciais, suspendendo, porém, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.